Tribunal: TJDFT
Processo: 0737079-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0737079-05.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: WASHINGTON LUIZ CANDIDO SENA AGRAVADO: JADER FIALHO DE ALMEIDA, JEAN FIALHO DE ALMEIDA, JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, JANE FIALHO DE ALMEIDA FRANCO, GUSTAVO ALBERTO PAUL FRANCO, CERES FIALHO DE ALMEIDA, ESPOLIO DE JAIR FIALHO DE ALMEIDA JUNIOR, MARIA LUISA DOS SANTOS FIALHO, KENIA CARVALHO SOARES FIALHO, DANIELA PEREIRA DE MELO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WASHINGTON LUIZ CANDIDO SENA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, que nos autos da ação de usucapião de no 0737079-05.2020.8.07.0000, ajuizada em desfavor de DANIELA PEREIRA DE MELO E OUTROS, declarou a nulidade da certidão que certificou o trânsito em julgado, por não haver pronunciamento judicial a respeito dos embargos dos réus, com fundamento no art. 282, 489, § 1o, inc. IV, 1022 e 1.024, todos do CPC e, por consequência, indeferiu o processamento do pedido de cumprimento de sentença. Narra, em síntese, que ajuizou ação de usucapião em desfavor dos agravados, julgada procedente para reconhecer em seu favor a usucapião atinente a área rural de 6 hectares encravada no imóvel objeto da matrícula no11.441 do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, constante do memorial descritivo. Contra a sentença o agravante e os agravados opuseram embargos de declaração. Após a manifestação das partes, sobreveio sentença que rejeitou os embargos opostos pela parte autora (Num. 19108219 - Pág. 7). Após a certificação do trânsito em julgado, os agravados juntaram petição informando que não houve apreciação dos embargos de declaração por ele opostos. Sobreveio a decisão agravada que declarou a nulidade da certidão que certificou o trânsito em julgado, por não haver pronunciamento judicial a respeito dos embargos dos réus, com fundamento no art. 282, 489, § 1o, inc. IV, 1022 e 1.024, todos do CPC e, por consequência, indeferiu o processamento do pedido de cumprimento de sentença. Contra esta decisão se insurge o agravante no presente recurso. Sustenta existir erro de fato, pois, ao contrário do consignado na decisão agravada, o magistrado se manifestou especificamente sobre o que fora alegado pelos réus em embargos de declaração ao afirmar “nada a prover em relação à afirmação de nulidade do processo por falta de citação, eis que preclusa a oportunidade de sua alegação”. Afirma que se os réus estavam insatisfeitos com a sentença, deveriam ter oposto novos embargos de declaração ou interposto apelação para este Tribunal de Justiça, no entanto, transcorrido o prazo sem manifestação, isto é, transitada em julgado a sentença, preclusa a possibilidade de discussão, Informa que nos termos do artigo 728 do CPC a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Ainda, que é necessário utilizar o meio processo adequado e no prazo prescrito em lei. Assim, aduz que a determinação de anulação de certidão de trânsito em julgado, além de violar a coisa julgada e o artigo 728 do CPC, “concede injustamente aos réus nova oportunidade para corrigir o que antes não fizeram”. Requer que o recurso seja recebido no efeito suspensivo ativo, determinando-se o sobrestamento do feito na origem, até julgamento colegiado. No mérito, pretende o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e “restabelecer o curso do processo ao último andamento anterior à decisão combatida, qual seja a certidão de trânsito em julgado da ação”. Preparo comprovado (Num. 19104654) É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a suspensão do curso do processo originário, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, ao menos neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que o agravante logrou demonstrar a probabilidade de eventual provimento do recurso, uma vez que ao opor embargos de declaração contra a sentença, os réus, ora agravados, pediram para que fosse “acolhida a preliminar no sentido de reconhecer a necessidade de promover o ingresso ao processo da viúva meeira e herdeira, declarando a nulidade/ineficácia da sentença proferida, haja vista se tratar de litisconsórcio passivo necessário e unitário, mormente na ação de usucapião, porquanto imprescindível a sua citação” e, apesar de a sentença não ter se manifestado expressamente sobre os embargos dos réus, ela consignou que “nada a prover em relação a afirmação de nulidade de processo por falta de citação, eis que preclusa a oportunidade de alegação” (Num. 19108219 - Pág. 7). Acrescente-se que o risco de dano encontra-se consubstanciado na determinação de anulação de certidão de trânsito em julgado e, como conseqüência, a prática desnecessária de atos processuais antes de o caso ser mais profundamente analisado pelo Colegiado. Por fim, nenhum prejuízo imediato advirá aos agravados na concessão da liminar, uma vez que, se o presente recurso não for provido, o processo de origem prosseguirá na forma determinada na decisão agravada. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC/15, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até julgamento colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC/15 para que, em querendo, apresentem resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificados, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator